Tribunal: TJSP
Processo: 1000799-52.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
r n.o 87/96, não permite o crédito de qualquer entrada de energia elétrica utilizada no processo de industrialização. Tal dispositivo, por estar alocado, topologicamente, após o art. 20, § 1o, dessa mesma legislação, deve a ele se subordinar. O aproveitamento, donde se originou a autuação fiscal, foi feito sem qualquer respaldo técnico. Mantida a autuação.
Multa. Ausente afronta ao princípio da legalidade. Penalidade com respaldo jurídico-normativo (art. 527, II, 'j', do RICMS). Não há, ademais, caráter confiscatório. Valor não excede o do tributo devido. Razoabilidade.
Termo inicial dos juros de mora. Inadmissível sua fixação na data do vencimento, correspondendo ao 21° dia do mês subsequente ao período de apuração (art. 2o, inc. VI, do Anexo IV, do RICMS). Tese rejeitada.
Honorários. Impossível utilizar a equidade. Ela só ocorre em hipóteses específicas: (a) proveito econômico inestimável ou irrisório; e (b) valor da causa muito baixo. A legislação processual traz o "proveito econômico" como base de cálculo preferencial. Mantido o critério adotado.

Afasto a preliminar. Nego provimento ao recurso voluntário da FESP e ao reexame, ora considerado interposto. Dou provimento, em parte, ao apelo da embargante.
(TJSP; Apelação Cível 1000799-52.2021.8.26.0014; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/01/2023; Data de Registro: 22/01/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/01/2023

Data de publicação:

22/01/2023

Ementa:
NULIDADE
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Compete ao Juiz, destinatário da prova, dispensar aquelas que entender desnecessárias à solução da controvérsia. Perícia prescindível. Laudo pericial não revelaria contemporaneidade com a situação existente à época dos fatos geradores nem tampouco eximiria a embargante da circunstância de ter operacionalizado creditamento de ICMS, sem respaldo

Ementa:
NULIDADE
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Compete ao Juiz, destinatário da prova, dispensar aquelas que entender desnecessárias à solução da controvérsia. Perícia prescindível. Laudo pericial não revelaria contemporaneidade com a situação existente à época dos fatos geradores nem tampouco eximiria a embargante da circunstância de ter operacionalizado creditamento de ICMS, sem respaldo técnico.
Afastada a preliminar.

ICMS
Auto de Infração que aponta o indevido creditamento de ICMS relativo à energia elétrica. Supermercado.
Decadência. Matéria de ordem pública. Possível a análise da questão. Ocorrência parcial de decadência. Aproveitamento indevido de crédito tributário assemelha-se a pagamento a menor (parcial) de tributo, com aplicação do art. 150, § 4o, do CTN. Considerado, portanto, o prazo de 05 (cinco) anos do fato gerador. Irresignação da embargante acolhida, no ponto.
Mérito. Creditamento de ICMS não pode ser realizado por estabelecimentos que não tenham processo de industrialização como atividade precípua. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.117.139/RJ). O art. 33, II, "b", da Lei Complementar n.o 87/96, não permite o crédito de qualquer entrada de energia elétrica utilizada no processo de industrialização. Tal dispositivo, por estar alocado, topologicamente, após o art. 20, § 1o, dessa mesma legislação, deve a ele se subordinar. O aproveitamento, donde se originou a autuação fiscal, foi feito sem qualquer respaldo técnico. Mantida a autuação.
Multa. Ausente afronta ao princípio da legalidade. Penalidade com respaldo jurídico-normativo (art. 527, II, 'j', do RICMS). Não há, ademais, caráter confiscatório. Valor não excede o do tributo devido. Razoabilidade.
Termo inicial dos juros de mora. Inadmissível sua fixação na data do vencimento, correspondendo ao 21° dia do mês subsequente ao período de apuração (art. 2o, inc. VI, do Anexo IV, do RICMS). Tese rejeitada.
Honorários. Impossível utilizar a equidade. Ela só ocorre em hipóteses específicas: (a) proveito econômico inestimável ou irrisório; e (b) valor da causa muito baixo. A legislação processual traz o "proveito econômico" como base de cálculo preferencial. Mantido o critério adotado.

Afasto a preliminar. Nego provimento ao recurso voluntário da FESP e ao reexame, ora considerado interposto. Dou provimento, em parte, ao apelo da embargante.